Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALEGADA ABUSIVIDADE CONTRATUAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA EVITAR A BUSCA E APREENSÃO DO BEM. INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida nos autos de ação revisional de contrato de financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária. O agravante buscava suspender os efeitos da mora contratual e impedir a apreensão do bem, sob a alegação de existência de cláusulas abusivas no contrato, especialmente em relação à capitalização diária de juros e à fixação de juros moratórios acima do limite legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o agravo interno deve ser conhecido e julgado, apesar da apreciação do mérito do agravo de instrumento; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela recursal a fim de suspender os efeitos da mora e impedir a busca e apreensão do veículo objeto do contrato com garantia fiduciária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto exclusivamente contra decisão que indeferiu o pedido liminar, por esgotamento da utilidade do recurso interno (Acórdãos citados: 1663520 e 1962608).
4. O recurso de agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC (interpretação conforme Tema 988/STJ), por tratar de decisão interlocutória suscetível de causar lesão grave e de difícil reparação.
5. As preliminares de ausência de dialeticidade e impugnação à gratuidade de justiça foram rejeitadas, pois o agravante enfrentou os fundamentos da decisão recorrida e o benefício já havia sido concedido na origem, não cabendo rediscussão incidental no agravo.
6. A concessão de efeito suspensivo exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 995, parágrafo único, do CPC.
7. A simples propositura de ação revisional não afasta a mora nem impede a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, conforme entendimento consolidado na Súmula 380/STJ e no Tema 29/STJ.
8. A alegação de essencialidade do veículo para o exercício profissional do agravante não é suficiente, por si só, para justificar a suspensão das medidas contratuais legítimas diante da inadimplência.
9. A análise de eventuais cláusulas abusivas demanda dilação probatória e não pode ser realizada em sede de cognição sumária, inexistindo verossimilhança robusta a justificar a medida liminar pretendida.
10. A decisão de indeferimento da tutela recursal está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência e os princípios da segurança jurídica e da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento do mérito do agravo de instrumento prejudica o agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar, por esgotamento da utilidade do recurso.
2. A propositura de ação revisional de contrato com alegações genéricas de abusividade não descaracteriza a mora nem impede a adoção de medidas legítimas pelo credor fiduciário.
3. A essencialidade do bem ao agravante não afasta os efeitos do inadimplemento contratual em contrato com garantia fiduciária, quando ausente prova robusta da abusividade alegada.
4. A suspensão da eficácia das cláusulas contratuais depende de demonstração clara da verossimilhança do direito invocado e do perigo de dano, o que não se verifica em sede de cognição sumária.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 995, parágrafo único; 1.015; 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 380; STJ, Tema 29 e Tema 988.
TJDFT, Acórdão no 1663520, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, j. 15.02.2023;
TJDFT, Acórdão no 1832091, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 09.04.2024.